Tribunal: TJBA
Processo: 0326077-67.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326077-67.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Maternidade Santa Maria do Hospital Portugues e outros (2)

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA. HOSPITAL CONVENIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO NOSOCÔMIO. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por hospital conveniado contra sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativa de atendimento a gestante beneficiária do PLANSERV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o hospital conveniado pode ser responsabilizado solidariamente pela negativa de cobertura emanada exclusivamente da operadora de plano de saúde, bem como se restou comprovada a alegada exigência de cheque caução para internamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não comprovada a alegada exigência de cheque caução pelo hospital, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - O hospital limitou-se a comunicar à paciente a negativa de autorização pelo plano de saúde, não possuindo ingerência sobre as decisões da operadora quanto à cobertura.

5 - Ausente nexo de causalidade entre a conduta do nosocômio e o dano alegado, não há responsabilidade solidária do hospital conveniado pela negativa de cobertura emanada exclusivamente do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação ao hospital apelante, mantida a condenação do Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CP, art. 135-A; Lei 9.656/98, art. 12, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 520.790/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.495.484/PE, 3ª Turma; TJ-SP, APL 1021083-22.2023.8.26.0011, 9ª Câmara de Direito Privado; TJ-RN, APL 0857364-04.2017.8.20.5001, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0326077-67.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
MATERNIDADE SANTA MARIA DO HOSPITAL PORTUGUÊS
e como apelada
FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido em relação ao hospital apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04